Tribunal: STJ
Processo: 1004004-20.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881846 - MT (2025/0087499-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) ausência de violação do art. 1022 do CPC;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d99ff24-a446-4bde-8cb9-a9e7f0877ee6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881846 - MT (2025/0087499-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) ausência de violação do art. 1022 do CPC;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera.
de arbitramento de honorários ajuizada por GALERA MARI E
Ação:
ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do agravante.
julgou procedente o pedido para condenar o agravante "ao
Sentença:
pagamento de , R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido
monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento."
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50197532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:12:45
Código de Controle do Documento: 63e8a06b-c96a-420a-a786-605e2acd629a

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS
OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO
SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO
PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – REMUNERAÇÃO DEVIDA –
ARBITRAMENTO
PROPORCIONAL
AOS
TRABALHOS
REALIZADOS
ATÉ
A
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de
pagamento de honorários por etapas processuais concluídas em cada ad exitum
processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado
contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos
serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos
processos em que patrocinou.
Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os
trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da
ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em
percentual que atenda a razoabilidade. (e-STJ fl. 1455)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Afirma que "o banco abordou em seu agravo de forma clara e simples
sobe a inaplicabilidade das Súmulas 83 e 211 do S.T.J., bem como demonstrou a
violação dos dispositivos de lei infraconstitucional pelo TJ/MT, assim é que não
pode e nem deve ser mantida a decisão vergastada, já lastreada em meras
formalidades."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i) ausência de violação do art. 1022 do CPC;
Documento eletrônico VDA50197532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:12:45
Código de Controle do Documento: 63e8a06b-c96a-420a-a786-605e2acd629a

ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50197532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:12:45
Código de Controle do Documento: 63e8a06b-c96a-420a-a786-605e2acd629a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.846 / MT
Número Registro: 2025/0087499-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10040042020248110041
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
TERMO
Documento eletrônico VDA50542038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 999099d1-c86a-401b-ab46-6f3ccebd8123

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 999099d1-c86a-401b-ab46-6f3ccebd8123